Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-58.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, §2o, COMBINADO COM O ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 89, § 4o, da Lei 9.099/95 determina que, se o acusado vier a ser processado por outro crime ou descumprir quaisquer das condições impostas na suspensão condicional do processo, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. A fiança tem por finalidade não apenas a garantia do juízo, assegurando a presença do acusado durante a persecução criminal e o bom andamento do feito, mas apresenta um propósito secundário, que consiste em assegurar o cumprimento das obrigações financeiras decorrentes de eventual condenação, tais como: custas, indenização do dano causado ao ofendido, prestação pecuniária e pena de multa, nos termos do artigo 336, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Apenas o saldo do valor afiançado, após dedução dos encargos citados, será restituído a quem prestou a garantia, conforme dicção do artigo 347 do Código de Processo Penal.
3. O valor depositado a título de fiança deve ser compulsoriamente executado na forma estabelecida na lei, não havendo qualquer discricionariedade do Magistrado, assim como não há qualquer direito subjetivo do apenado em definir a destinação do valor da garantia prestada.
4. Recurso desprovido.